Tribunal: STF
Processo: RE 100100
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-02
Data de publicação: 1983-08-02

Ementa:
-JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO. APELAÇÃO. ALÇADA. EMBARGOS INFRINGENTES.
LEI 6.825/80 (ART. 4.). SÚMULA 502 (APLICAÇÃO). QUESTÃO
CONSTITUCIONAL. 1 - O VALOR EM ORTN ATRIBUIDO A CAUSA, PARA EFEITO
DE ALÇADA, E O QUE SE AFERE NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SEM
SUJEIÇÃO A POSTERIORES VARIAÇÕES, COMO DECORRE DA PROPRIA
SISTEMATICA LEGAL E DO ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
2 - A CONOTAÇÃO ESSENCIAL DA SÚMULA 502, CONSISTENTE NA ESTATUIÇÃO
DO MOMENTO DE FIXAÇÃO DA RELAÇÃO VALORATIVA DA CAUSA PELA INDEXAÇÃO
VARIAVEL, TEM IGUAL PERTINENCIA A PRECEITUAÇÃO DA LEI NOVA (LEI
6.825/80).
3 - DE ANOTAR QUE, VERSANDO A APELAÇÃO MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE
CONSTITUCIONAL, SERIA DE CONSIDERAR, COM RELAÇÃO AO ART. 4. DA LEI
6.825/80, A CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL CONSTANTE DO AG. INST. 73.999
(RTJ - 88/131), SOB PENA DE INTERCEPTAÇÃO DO ACESSO DA QUESTÃO
CONSTITUCIONAL AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
4 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.